Tribunal: STF
Processo: RE 353990
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário exclusivamente fundado na letra
"b" do inciso III do artigo 102 da Constituição.
- Se o acórdão recorrido, mantendo a sentença de primeiro grau, tem
fundamentação própria, no âmbito infraconstitucional, a qual não se
baseia na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo a que
se refere o recurso extraordinário, não é cabível tal recurso com
base exclusivamente na letra "b" do inciso III do artigo 102 da
Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.